Tribunal: STF
Processo: RE 524776
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. TETO DE VENCIMENTOS.
   VANTAGENS PESSOAIS.  MUNICÍPIO DE SANTOS.
1.      Enquanto não fixado
   o subsídio devido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
   prevaleciam os tetos remuneratórios estabelecidos,
   individualmente, para cada um dos Poderes da República. ADI
   2.075/RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003.
   Precedentes.
2.      Razões do regimental que não atacam os
   fundamentos da decisão agravada.
3.      Agravo regimental
   improvido.